Tribunal: TCU
Processo: 008.971/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade identificada na habilitação e concessão de benefício previdenciário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor dos Srs. Francisco Assis de Lima e Lacir Mascari Filho, em razão de irregularidades decorrentes de concessão de benefício previdenciário; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os Srs. Francisco Assis de Lima e Lacir Mascari Filho, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Francisco Assis de Lima e Lacir Mascari Filho, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/11/2012 1.378,15 3/9/2010 610,11 3/9/2015 1.767,96 5/11/2013 1.576,62 5/9/2022 2.686,62 5/12/2011 1.299,17 4/12/2013 1.576,62 5/9/2016 983,69 4/3/2015 1.767,96 5/6/2018 2.140,23 4/7/2018 2.140,23 4/5/2016 1.967,38 5/5/2010 1.202,33 3/4/2009 1.132,78 6/11/2008 0,53 3/10/2012 1.378,15 4/12/2019 1.106,82 3/6/2011 1.298,44 31/10/2008 0,26 6/5/2013 1.576,62 3/4/2019 2.213,63 5/10/2015 1.767,96 3/12/2008 1.069,47 4/1/2023 2.686,62 5/7/2022 2.686,62 6/5/2019 2.213,63 3/6/2009 1.132,78 3/4/2024 2.951,51 6/1/2009 1.069,47 6/11/2018 2.140,23 3/10/2018 2.140,23 3/6/2016 1.967,38 5/7/2023 2.845,93 3/9/2014 1.664,28 5/8/2013 1.576,62 3/2/2012 1.378,15 4/2/2015 1.767,96 5/7/2021 1.219,42 5/10/2015 883,98 5/9/2011 1.299,17 4/5/2012 1.378,15 6/4/2010 1.202,33 3/2/2021 2.438,84 3/3/2021 2.438,84 5/6/2013 1.576,62 5/7/2010 1.202,33 5/8/2015 1.767,96 4/6/2010 1.202,33 3/9/2010 1.220,23 4/5/2017 2.096,83 31/10/2008 534,74 2/4/2018 6.377,29 6/1/2020 2.213,63 6/1/2010 1.132,78 4/8/2010 107,40 4/11/2022 2.686,62 5/1/2011 1.220,23 2/4/2018 8.387,32 3/12/2010 610,12 5/6/2023 1.422,96 3/10/2013 1.576,62 5/4/2016 1.967,38 3/2/2022 2.686,62 4/5/2022 2.686,62 5/3/2024 2.951,51 5/10/2022 2.686,62 3/2/2017 2.096,83 3/12/2009 566,39 5/11/2014 1.664,28 8/5/2015 416,00 4/9/2019 2.213,63 4/8/2021 2.438,84 3/7/2015 1.767,96 3/4/2014 1.664,28 3/8/2023 2.845,93 5/12/2012 689,08 5/6/2012 1.378,15 6/5/2024 1.475,75 5/4/2023 2.845,93 4/6/2014 1.664,28 3/7/2020 2.312,80 3/4/2020 2.312,80 3/12/2014 832,14 6/11/2023 2.845,93 2/4/2018 4,82 8/5/2015 1.729,54 5/9/2016 1.967,38 5/9/2012 689,07 3/8/2012 1.378,15 6/4/2015 1.767,96 5/2/2014 1.664,28 5/12/2012 1.378,15 3/7/2009 1.132,78 23/2/2016 42,78 6/5/2024 2.951,51 6/1/2021 2.312,80 5/7/2016 1.967,38 4/1/2017 1.967,38 4/9/2013 1.576,62 2/4/2018 78,00 5/11/2019 2.213,63 3/2/2011 1.298,44 4/6/2021 2.438,84 3/9/2014 832,14 5/10/2010 1.220,23 4/9/2019 1.106,81 4/10/2023 2.845,93 3/10/2014 1.664,28 5/4/2011 1.298,44 4/1/2019 2.140,23 4/11/2010 1.220,23 5/7/2011 1.298,44 3/12/2021 2.438,84 5/9/2018 2.140,23 5/10/2011 1.299,17 3/12/2014 1.664,28 5/12/2023 2.845,93 5/12/2018 2.140,23 6/5/2009 1.132,78 3/12/2008 356,49 2/4/2018 2.096,83 5/10/2021 2.438,84 5/2/2020 2.312,80 5/2/2013 1.463,59 4/9/2013 788,31 4/4/2018 2.140,23 5/6/2017 2.096,83 3/8/2011 1.298,44 3/10/2019 2.213,63 6/11/2008 1.069,47 5/1/2022 2.438,84 3/8/2022 2.686,62 3/6/2022 1.343,31 4/11/2021 2.438,84 3/9/2020 2.312,80 3/3/2010 1.202,33 3/7/2014 1.664,28 3/6/2022 2.686,62 5/12/2018 1.070,12 5/7/2023 1.422,97 23/2/2016 1.767,96 5/12/2016 983,69 4/5/2011 1.298,44 3/7/2013 1.576,62 3/12/2020 2.312,80 3/12/2008 0,79 3/12/2010 1.220,23 6/5/2015 1.767,96 5/10/2020 2.312,80 3/8/2016 1.967,38 5/6/2023 2.845,93 10/3/2014 1.664,28 23/2/2016 5.758,20 5/6/2019 2.213,63 7/3/2022 2.686,62 5/4/2017 2.096,83 3/3/2017 2.096,83 5/11/2009 1.132,78 3/3/2011 1.298,44 5/8/2019 2.213,63 4/4/2012 1.378,15 5/12/2016 1.967,38 5/9/2012 1.378,15 3/9/2009 1.132,78 5/8/2020 2.312,80 3/2/2023 2.845,93 6/1/2014 1.576,62 5/2/2024 2.951,51 4/5/2023 2.845,93 5/10/2016 1.967,38 5/9/2011 5,11 4/5/2018 2.140,23 5/11/2015 1.767,96 3/2/2010 1.202,33 5/3/2012 1.378,15 5/4/2022 2.686,62 4/11/2011 1.299,17 3/8/2018 2.140,23 5/5/2021 2.438,84 4/6/2021 1.219,42 4/8/2010 1.220,23 4/2/2009 1.069,47 3/6/2020 1.156,40 3/9/2021 2.438,84 5/8/2009 1.132,78 5/9/2018 1.070,11 5/7/2021 2.438,84 4/12/2013 788,31 5/3/2013 1.463,59 4/7/2012 1.378,15 6/1/2015 1.664,28 4/1/2013 1.378,15 6/5/2020 1.156,40 3/9/2009 566,39 5/11/2020 2.312,80 8/5/2015 5.171,87 5/9/2011 649,58 4/3/2020 2.312,80 3/6/2015 1.767,96 6/5/2020 2.312,80 8/3/2019 2.213,63 6/5/2014 1.664,28 5/10/2009 1.132,78 4/1/2012 1.299,17 5/12/2011 649,59 4/11/2016 1.967,38 5/9/2023 2.845,93 6/4/2021 2.438,84 4/3/2009 1.132,78 3/12/2009 1.132,78 5/12/2022 2.686,62 3/7/2019 2.213,63 4/1/2024 2.845,93 3/3/2023 2.845,93 3/4/2013 1.576,62 23/2/2016 26,69 4/5/2022 1.343,31 5/2/2019 2.213,63 4/12/2019 2.213,63 3/6/2020 2.312,80 5/8/2014 1.664,28 9.3. aplicar, individualmente, aos Srs. Francisco Assis de Lima e Lacir Mascari Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar graves as infrações cometidas pelos Srs. Francisco Assis de Lima e Lacir Mascari Filho; 9.6. declarar as inabilitações dos Srs. Francisco Assis de Lima e Lacir Mascari Filho para exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, por oito anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; e 9.7. encaminhar à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina cópia da presente deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, para adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do art. 16. Inciso III, § 3o, da Lei 8.443/1992.